Tribunal: TJBA
Processo: 0002149-31.2005.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002149-31.2005.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA ARAUJO FILHO

Advogado(s): ICARO D EMIDIO GUIMARAES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):VITOR BRITO QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESOLUÇÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO
NA PRÓPRIA SENTENÇA
DE PROVA PERICIAL ANTERIORMENTE DEFERIDA.
PARTE QUE RATIFICOU O INTERESSE NA PERÍCIA
APÓS NOVA INTIMAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VIOLADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O INDEFERIMENTO DA PROVA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quanto a impugnação à gratuidade da justiça deferido em favor do Apelante, o
fato de ter contraído empréstimo bancário no passado não descaracteriza a presunção de hipossuficiência, reforçada pela situação financeira evidenciada nos autos. A Apelada não trouxe elementos suficientes para afastar essa presunção, conforme os arts. 98 e 99, § 3º, do CPC. Impugnação rejeitada.

2.
Na hipótese, r
estou configurado o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial que havia sido deferida em audiência anterior. A perícia
é
essencial para verificar a viabilidade do projeto financiado e apurar a responsabilidade do banco por eventuais falhas na análise de viabilidade técnica. A revogação ocorreu sem justificativa técnica ou processual adequada, desrespeitando os arts. 9º, 10 e 464, I, do CPC, e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

3.
O indeferimento da perícia foi motivado apenas pela afirmação genérica de que a matéria era exclusivamente de direito, sem enfrentar adequadamente a relevância da prova técnica para a elucidação dos fatos controvertidos, o que viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

4.
A

Jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a nulidade de sentença proferida sem oportunizar a produção de provas relevantes, como a prova pericial, especialmente em hipóteses que envolvem análise técnica complexa, impondo o retorno dos autos à origem para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0002149-31.2005.8.05.0146
, em que figuram como apelante

FRANCISCO PEREIRA ARAUJO FILHO
, e apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ANULAR a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora